Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. LEI DO CADASTRO POSITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A plataforma Serasa Limpa Nome é um serviço eletrônico para viabilizar a negociação de dívidas. Não se confunde com cadastro de inadimplentes.
2. Ausente a comprovação de que as dívidas tenham sido cobradas do consumidor, por intermédio de qualquer meio de comunicação, ou que tenham impactado, ainda que indiretamente, no seu score, a manutenção das informações na base de dados é legítima.
3. Se o consumidor não comprova que o contrato está vinculado ao seu nome e CPF, não há como declarar a inexigibilidade da dívida em razão da prescrição.

4. Recurso desprovido.